Tribunal: TJSP
Processo: 1040658-82.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
Contrato bancário. Produção antecipada de provas. Exibição de documentos.

Requisitos sedimentados pelo stj na forma do art. 543-c do cpc/73 para a exibição judicial de documentos cumpridos pela autora. Pedido administrativo regular.
A autora comprovou ter solicitado o documento pela via administrativa, mas não obteve êxito na exibição. É requisito para a exibição de documentos a demonstração

Ementa:
Contrato bancário. Produção antecipada de provas. Exibição de documentos.

Requisitos sedimentados pelo stj na forma do art. 543-c do cpc/73 para a exibição judicial de documentos cumpridos pela autora. Pedido administrativo regular.
A autora comprovou ter solicitado o documento pela via administrativa, mas não obteve êxito na exibição. É requisito para a exibição de documentos a demonstração da relação jurídica, o prévio pedido administrativo com concessão de tempo hábil para exibição, bem como o pagamento da tarifa de emissão de segunda via (caso cobrada), o que foi cumprido pela autora com os documentos acostados, tendo ainda solicitado que os mesmos fossem encaminhados para seu endereço residencial.

Ônus da sucumbência.
A ré deve responder pelos ônus da sucumbência, pois a autora comprovou ter solicitado o documento pela via administrativa de forma correta, sem, contudo, obter resposta.

Apelação provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1040658-82.2019.8.26.0196 - Comarca de Franca
Registro: 2021.0000002047
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1040658-82.2019.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante
LUCI PEREIRA BORGES CIPRIANO, é apelado ALGAR TELECOM
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1040658-82.2019.8.26.0196 - Comarca de Franca
Voto no 25.869
Apelação Cível no 1040658-82.2019.8.26.0196
Comarca de Franca / 1a Vara Cível
Juiz(a): João Sartori Pires
Apelante(s): Luci Pereira Borges Cipriano
Apelado(a)(s): Algar Telecom S/A
CONTRATO
BANCÁRIO. PRODUÇÃO
ANTECIPADA
DE
PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS.
REQUISITOS SEDIMENTADOS PELO STJ NA FORMA DO ART.
543-C DO CPC/73 PARA A EXIBIÇÃO JUDICIAL DE
DOCUMENTOS
CUMPRIDOS
PELA
AUTORA.
PEDIDO
ADMINISTRATIVO REGULAR.
A autora comprovou ter solicitado o documento pela via
administrativa, mas não obteve êxito na exibição. É requisito
para a exibição de documentos a demonstração da relação
jurídica, o prévio pedido administrativo com concessão de
tempo hábil para exibição, bem como o pagamento da tarifa de
emissão de segunda via (caso cobrada), o que foi cumprido pela
autora com os documentos acostados, tendo ainda solicitado
que os mesmos fossem encaminhados para seu endereço
residencial.
ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.
A ré deve responder pelos ônus da sucumbência, pois a autora
comprovou ter solicitado o documento pela via administrativa
de forma correta, sem, contudo, obter resposta.
APELAÇÃO PROVIDA.
Vistos,
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença, prolatada às fls. 220/228, que julgou procedente o pedido
formulado na inicial dessa ação de exibição de documento que a autora
LUCI PEREIRA BORGES CIPRIANO move em face d a ré CTBC TELECOM
S/A.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1040658-82.2019.8.26.0196 - Comarca de Franca
A autora narra na inicial que teve seu nome lançado no rol de
inadimplentes por uma suposta dívida contraída junto à ré (documento de
número 281554788 e/ou o contrato que o originou). A exibição dos
documentos requeridos pode viabilizar a autocomposição ou justificar
eventual ação de reparação de danos. Solicitou cópia dos documentos pela
via administrativa, mas não obteve êxito. Necessita de cópia do documento
requerido e demais documentos que comprovem a exigibilidade do débito
inscrito nos órgãos de proteção ao crédito. Acostou documentos (fls.
09/19).
Em contestação, a ré acostou os documentos requeridos (fls.
42/101).
Sobreveio a r. sentença de fls. 220/228, que julgou extinto o
processo, com resolução do mérito, porque atendido o pedido quanto a
exibição de documento, resolvendo-se tudo mais em eventual ação
principal que for ajuizada. Sem condenação em sucumbência.
A autora apela às fls. 231/237. Alega, em suma, que: (a) não
foram exibidos todos os documentos requeridos; (b) a ré deve ser
condenada nos ônus da sucumbência; e (c) a ré deu causa a ação.
A ré ofertou contrarrazões (fls. 241/248).
É o relatório do essencial.
2. Decide-se
Constata-se dos autos que a autora propôs a presente ação de
exibição de documentos com intuito de ver exibidos os contratos que
ensejaram a negativação de seu nome no rol de inadimplentes, uma vez que
é possível a propositura de ação autônoma antecedente ao processo de
conhecimento, com caráter satisfativo, por se tratar de direito subjetivo à
produção de prova.
No entanto, para que isso ocorra é necessário que a autora
preencha os requisitos legais e jurisprudenciais, quais sejam: (a) apresente
as razões que justifiquem a necessidade da antecipação da prova e; (b)
mencione com precisão os fatos sobre os quais a prova tem que recair.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1040658-82.2019.8.26.0196 - Comarca de Franca
Quanto aos jurisprudenciais o Superior Tribunal de Justiça em
sede de recurso repetitivo, sedimentou entendimento de que para requerer
via judiciário a exibição do documento a autora deve cumprir requisitos,
quais sejam: comprovar a existência de relação jurídica, formular pedido e
conceder prazo hábil para que a ré exiba o documento pela via
administrativa e/ou recolher o valor referente à tarifa de emissão de 2a via
de documento quando requerido.
É o teor do Recurso Especial no 1.349.453/MS, de Relatoria
do Ministro Luis Felipe Salomão:
“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM
CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS.
AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE
AGIR. PEDIDOPRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO
CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: A propositura
de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via
de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação
principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as
partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido
em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão
contratual e normatização da autoridade monetária.
2. No caso concreto, recurso especial provido.” (REsp 1349453/MS, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
10/12/2014).
A autora cumpriu todos os requisitos mencionados acima, uma
vez que sustenta ser necessária a exibição para verificar a legalidade da
cobrança lançada, bem como que solicitou cópia do documento pela via
administrativa concedendo tempo hábil para a exibição, o que não foi
cumprido pela ré. Solicitou que os documentos fossem encaminhados para
seu endereço residencial (fls. 18).
Assim, restou caracterizado que a autora formulou de modo
adequado e suficiente o prévio pedido administrativo.
De acordo com o princípio da causalidade, quem deu causa a
ação deve responder pelas despesas processuais, bem como pelos
honorários advocatícios, portanto, a ré deve responder pelas custas e
despesas processuais, bem como em honorários advocatícios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1040658-82.2019.8.26.0196 - Comarca de Franca
3. Em face do exposto, dá-se provimento ao recurso, para
condenar a ré em custas e despesas processuais, bem como em honorários
advocatícios que ficam fixados em R$ 1.300,00.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.